Tribunal: STF
Processo: Rcl 80906
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, proposta por Denise Waisros Pereira e Outro contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Brasília, Distrito Federal, que determinou o prosseguimento de adjudicação de bem de família pertencente aos reclamantes, o que descumpriria as determinações impostas pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF.



    Os reclamantes narram o seguinte:



    Inicialmente, nos autos do cumprimento de sentença, foi deferida a penhora do referido imóvel para satisfação do débito, sob o fundamento de que inexistiam ativos suficientes em nome do devedor para a quitação da dívida.



    Contudo, por ser o imóvel em que os reclamantes residem (bem de família), quando o oficial de justiça se deslocou até a residência para dar cumprimento ao mandado de imissão na posse, os reclamantes tomaram conhecimento da adjudicação do bem, não lhes restando alternativa senão a oposição de embargos de terceiros.



    [...]



    Inicialmente, nos autos do cumprimento de sentença, foi deferida a penhora do referido imóvel para satisfação do débito, sob o fundamento de que inexistiam ativos suficientes em nome do devedor para a quitação da dívida. Contudo, por ser o imóvel em que os reclamantes residem (bem de família), quando o oficial de justiça se deslocou até a residência para dar cumprimento ao mandado de imissão na posse, os reclamantes tomaram conhecimento da adjudicação do bem, não lhes restando alternativa senão a oposição de embargos de terceiros.



    Argumentam os reclamantes:



    Nesse contexto, verifica-se que a presente demanda se enquadra exatamente nas hipóteses de cabimento ora discutidas, uma vez que a decisão reclamada afrontou o entendimento consolidado por este c. Supremo Tribunal Federal, apresentando direta correspondência com os termos dos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, ao determinar o prosseguimento de adjudicação de bem de família de pessoa em estado de vulnerabilidade, em momento anterior à análise de demanda que pode alterar diametralmente a situação jurídica.



    Como apontado, a decisão agravada permitiu o prosseguimento da execução, determinando a imissão na posse de imóvel utilizado como bem de família, antes do trânsito em julgado de embargos de terceiros, com o condão de impossibilitar a adjudicação do bem, pela efetiva demonstração de que se trata de bem de família.



    Ao final, requerem: 



    a) liminarmente, nos moldes do artigo 989, inciso II, do CPC, a suspensão imediata do cumprimento de sentença de nº 0052466-21.2008.8.07.0001, até a análise de mérito da presente reclamação constitucional, a fim de que se evite dano irreparável aos reclamantes, assim como a expressa determinação de recolhimento do mandado de imissão na posse no imóvel de matrícula nº 15.154;



    [...]



    c) no mérito, a confirmação da liminar, reconhecendo a violação da ADPF 828 e, consequentemente, cassando a decisão reclamada, com expressa determinação de suspensão do cumprimento de sentença de nº 0052466-21.2008.8.07.0001, até o trânsito em julgado dos embargos de terceiros de nº 0703862-26.2024.8.07.0001. (doc. 1, pp. 14-15)



    É o relatório. Decido em liminar.



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    Na espécie, o Juiz de Direito de primeiro grau determinou o prosseguimento da adjudicação, o que poderá implicar na desocupação forçada do imóvel em questão, em decisão assim fundamentada:



    Ciente do ofício de ID 226755169.



    Considerando que o feito de Embargos de Terceiro n. 0703862-26.2024.8.07.0001 foi julgado extinto sem julgamento do mérito, com revogação da liminar concedida (ID 196381742), sendo mantida a sentença pelo e. TJDFT (ID 235264621), não verifico óbice ao prosseguimento da adjudicação.



    Reitere-se a diligência de ID 184256254, atentando-se para a determinação de ID 184946627.



    Cumpra-se. (doc. 26)



    Nesse contexto, em uma análise preliminar, há aparente afronta da decisão reclamada à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da ADPF 828/DF. Na decisão reclamada não há, aparentemente, fundamento que justifique a inaplicabilidade do regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828/DF.



    Também há perigo na demora, pois a remoção dos moradores idosos e vulneráveis poderá ocorrer sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 



    Posto isso, defiro a medida liminar para suspender o cumprimento do mandado de reintegração ou imissão na posse ou outra medida que implique em desocupação forçada do imóvel, em prejuízo dos reclamantes, até decisão de mérito na presente reclamação. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência. 



    Requisitem-se informações da autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator